Tribunal: TJDFT
Processo: 0730119-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730119-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela Executada, MARIAVAIKZOTAS BAR E RESTAURANTE LTDA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0724067-58.2024.8.07.0007, ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, proferida nos seguintes termos (ID 237867856 do processo de referência): Os pedidos de reconsideração são comuns na praxe forense, todavia, não encontram amparo legal, de sorte que o inconformismo com os provimentos judiciais deve ser manifestado pelos meios processuais cabíveis previstos no Código de Processo Civil. Dentro disso, não conheço do pedido de reconsideração requerido pelo exequente ao ID 237867856 e mantenho incólume a decisão, por seus próprios fundamentos. Quanto ao mais certifique-se o prazo para as partes apresentarem recurso da decisão de ID 234579540. Preclusa a decisão, expeça-se alvará, conforme determinado, e prossiga-se com a intimação do exequente para indicar bens à penhora. Publique-se. A referida decisão foi devidamente integrada pela decisão do Juízo de origem que não deu provimento aos embargos de declaração opostos pela Executada, ora Agravante, nos seguintes termos (ID 240976116 do processo de referência): Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 238078495, sob o fundamento de que contém omissões, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Alega que a decisão embargada foi omissa, pois não especificou o marco inicial e final para apresentação do recurso cabível contra a decisão de ID ID 234579540. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. No caso, observa-se que o pedido de reconsideração formulado pelo exequente ao ID 237867856 não foi sequer conhecido, de modo que não há norma jurídica que reconheça o pedido como causa interruptiva ou suspensiva para interposição de recurso. Assim, cabe a parte interessada acompanhar os atos processuais e os prazos previstos na legislação para fins de interposição de recurso cabíveis. Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Quanto ao mais, aguarde-se a efetiva transferência dos valores bloqueados para conta judicial, consoante certificado ao ID 239031382. A Agravante, em suas razões, expõe, em suma, que: 1) A Agravante interpôs pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liberação de valores bloqueados em sua conta bancária, tendo como fundamento relevante a demonstração da origem lícita dos valores e o risco de dano grave e de difícil reparação, o qual não foi conhecido pelo Juízo de origem sob a justificativa d que pedidos de reconsideração não interrompem ou suspendem prazos para recurso; 2) a ausência de fixação expressa do prazo recursal na decisão originária, bem como a ausência de ciência inequívoca da rejeição do pedido de reconsideração, comprometeram o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente diante da complexidade fática e da sucessão de atos processuais; 3) houve pedido reiterado de pronunciamento do Tribunal sobre questão veiculada na inicial, acerca de valores bloqueados em razão de ação decorrente de busca e apreensão, onde o bem já foi consolidado e transferido, não houve prestação de contas dessa transação e o valor descontado pela apreensão do bem é inferior ao praticado, sem falar que o valor apresentado pelo exequente é integral; 4) o bem objeto da alienação fiduciária não possa ser restituído à parte devedora seja por já ter sido vendido, extraviado ou por qualquer outro motivo que inviabilize a sua devolução, impõe-se que o valor correspondente ao veículo seja restituído com base em critério objetivo e amplamente reconhecido, qual seja, o valor de mercado constante na Tabela FIPE à época da apreensão. Por fim, requer: a) Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, com base no art. 1.019, I, do CPC; b) O conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, para que se reforme a Decisão Interlocutória, para fins de, não sendo possível a devolução do bem, seja extinta a cobrança, ocasionando a satisfação e resolução do contrato entre as partes. DECIDO. Importante ressaltar que as razões do presente recurso são semelhantes ao pedido de reconsideração apresentado na origem pela parte Executada, ora Agravante (ID 237867856 do processo de referência), o qual sequer fora conhecido pelo Juízo a quo, conforme decisões acima colacionadas. Vale ressaltar que o pedido de reconsideração foi interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora ofertada pela Executada, ora Agravante (ID 234579540). Nesse contexto, importante ressaltar que o simples pedido de reconsideração da decisão feito nos autos de origem não vem elencado como recurso no diploma processual civil, nem reabre ou suspende o prazo para aduzir inconformidade por recurso próprio, operando a preclusão da primeira decisão desde que observada a contagem do prazo recursal a partir da sua publicação. No caso em questão, fora emitida certidão pela Secretaria da primeira instância que atestou a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID 238140898 do processo de referência). Assim, intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, nos termos do art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2025 16:46:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador